Tribunal: CARF
Processo: 10480.729177/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.729177/2013-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.645 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
IARA GAMBOA TAVARES COUTINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
DIRF. VALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte por pessoas físicas ou
jurídicas e por ele omitidos na declaração de ajuste anual. Eventual omissão da
fonte pagadora não exclui a responsabilidade do contribuinte pelo pagamento
do imposto, ficando o mesmo obrigado a declarar o valor total efetivamente
recebido.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a autuação quando o conjunto probatório carreado aos autos se
presta a demonstrar a inocorrência de omissão de rendimentos, eis que o
lançamento deve-se conformar à realidade fática.
MULTA DE OFÍCIO. CONTRIBUINTE INDUZIDO A ERRO PELA FONTE
PAGADORA. ERRO ESCUSÁVEL. SÚMULA CARF No 73.
Trata-se de erro escusável, passível de exclusão da multa de ofício, quando a
omissão de rendimentos apurada partiu de falta da fonte pagadora, que
elaborou de forma equivocada o informe de rendimentos induzido o
contribuinte a erro no preenchimento de sua declaração de ajuste anual. O erro,
neste caso, revela-se escusável, não sendo aplicável a multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para afastar a exigência da multa de ofício. Vencida a Conselheira
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, que negava provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.729177/2013-12
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.645 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.729177/2013-12

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 61/65):
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 30 a 34, em 26/11/2012, referente ao exercício
2009, ano-calendário 2008, que lhe exige crédito tributário no valor de R$ 4.878,52,
atualizado até 30/11/2012.
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual, quando
foi verificada a seguinte infração:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica - Fonte Pagadora:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (CNPJ 29.979/036/0001-40). Valor:
R$ 22.259,31. Motivo: Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos
de Pessoa Jurídica declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes
pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf, para o titular
e/ou dependentes, constatou-se a omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$ 22.259,31. Na apuração do imposto devido, foi
compensado o Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no
valor de R$ 867,81.
Os enquadramentos legais encontram-se na referida notificação.
Após a análise dos documentos e esclarecimentos apresentados pela contribuinte, sua
Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL) foi indeferida (fl. 38), conforme
descrição abaixo:
Conforme comprovante de rendimentos apresentado pela contribuinte e
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF apresentada pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, CNPJ 29.979.036/0001-40.
Cientificada do Resultado da SRL (fl. 39 – 28/06/2013), a contribuinte apresentou, em
26/07/2013, impugnação ao lançamento (fls. 2-5) acompanhada de documentos,
alegando, em síntese, que:
- O lançamento é indevido, posto que os rendimentos em apreço foram devidamente
declarados através do CPF de seu esposo (054.165.074-20), pois na época constava
no cadastro do Instituto Nacional do Seguro Social o CPF dele, conforme
comprovam os documentos em anexo, tendo sido recolhidos todos os impostos devidos;
- Solicitou a retificação de lançamento (SRL) para que fossem considerados os
rendimentos por ela declarados, através do CPF de seu esposo, tendo obtido resposta
pelo indeferimento, conforme documento em anexo;
- É evidente que o INSS procedeu à retificação de sua DIRF, não lhe tendo informado
tal fato, para que ela pudesse retificar sua declaração de imposto de renda, bem
como a de seu marido, que considerou essa renda como sua, tendo pago o imposto
devido correspondente a este acréscimo;
- A cobrança feita pelo fisco sem considerar o que foi efetivamente pago por seu esposo
significa um enriquecimento sem causa, inadmissível em nosso ordenamento jurídico;
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.645 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.729177/2013-12

- Conforme simulação feita pela requerente na declaração de imposto de renda de seu
marido, ao subtrair a referida renda este teria direito ao ressarcimento da quantia de R$
3.764,13, a qual deve ser atualizada pela taxa Selic até a presente data;
- O Fisco está se locupletando ao receber valor já pago, empobrecendo a requerente, já
que o tributo está sendo pago em duplicidade, ao não aceitar a retificação de
lançamento, sem fundamento jurídico para tanto;
- A multa imposta à requerente é totalmente injusta, já que o erro (“omissão”) em sua
declaração de imposto de renda foi decorrente do erro do INSS, ao informar tal
rendimento vinculado ao CPF de seu esposo.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos tributáveis
percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual.
Cientificada da decisão, em 17/07/2017 (fls. 71/72), a contribuinte, em
16/08/2017, interpôs recurso voluntário (fls. 75/79), repisando as alegações da peça
impugnatória e trazendo outros argumentos, no sentido de que além de inobservado o princípio
da motivação, demonstrando a efetiva compatibilidade e adequação entre os pressupostos de fato
e de direito motivadores do julgado proferido, restaram também feridos os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que da leitura dos autos não se pode chegar a
conclusão da ocorrência de omissão de rendimentos, mas sim erro desmotivado de sua parte ao
não informar em sua declaração de ajuste os rendimentos tidos por omitidos, os quais foram
declarados por seu marido, com base no informe de rendimentos emitido pelo INSS, sendo certo
que tal ato não causou prejuízo ao erário, urgindo o afastamento da multa de ofício aplicada, sob
pena de confisco. Cita jurisprudência judicial neste sentido. Requer, ao final, a anulação do
lançamento realizado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 80.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.645 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.729177/2013-12

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada e dos encargos legais aplicados:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do INSS, no valor de R$ 22.259,31
com IRRF de R$ 867,81, em sede de revisão da DAA/2009, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise acerca do todo processado, no sentido do afastamento da omissão
apurada e também da multa de ofício aplicada.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção do lançamento traçados na decisão recorrida (fls.
63/65):
No caso tem tela, a contribuinte afirma que os rendimentos objeto da infração foram
devidamente declarados através do CPF de seu esposo (054.165.074-20), pois na
época era o CPF dele que constava no cadastro da contribuinte junto ao Instituto
Nacional do Seguro Social.
Dessa forma, solicita o cancelamento da cobrança efetuada na Notificação de
Lançamento, bem como das respectivas multas.
De fato, analisando-se o comprovante de rendimentos de fl. 48, verifica-se que consta o
nome da contribuinte e o CPF de seu esposo, Sr. Romero Gamboa dos Santos (CPF
054.165.074-20).
Constata-se ainda que, conforme declaração de ajuste anexada às fls. 8 a 14, confirmada
mediante consulta realizadas nos sistemas da RFB, tais rendimentos foram tributados
na declaração do Sr. Romero Gamboa dos Santos.
Contudo, tendo em vista que a contribuinte foi a beneficiária de tais rendimentos,
conforme ela própria afirma e de acordo com a Dirf apresentada pela fonte pagadora,
estes deveriam ter sido oferecidos à tributação na declaração anual de ajuste da
impugnante.
Ainda que a contribuinte tenha sido induzida ao erro pelo comprovante de
rendimentos de fl. 48, e ainda que o valor total do imposto devido sobre tais
rendimentos tenha sido pago pelo esposo da contribuinte, não é possível cancelar o
lançamento efetuado, uma vez que os rendimentos devem ser tributados na
declaração de ajuste daquele que auferiu a renda.
Destaca-se que à interessada, como contribuinte direto, conforme definição de
contribuinte e responsável dada pelo artigo 121 do CTN, cumpre oferecer à tributação
na declaração anual o total dos rendimentos próprios recebidos e os de seus
dependentes, independentemente de ter ou não em mãos o seu informe de rendimentos,
ou seja, a responsabilidade pelas informações prestadas na declaração de rendimentos
da pessoa física é do próprio declarante.
(...)
Assim, em que pesem as alegações da contribuinte, compete a esta esfera administrativa
aplicar as normas legais nos estritos limites de seu conteúdo, não sendo possível, nesta
instância julgadora, afastar o lançamento, uma vez que se encontra devidamente
embasado pela ocorrência do fato gerador.
Em relação à alegação de que os rendimentos já foram tributados na declaração de
ajuste do cônjuge da contribuinte, cumpre esclarecer que caberia a este, diante do erro
verificado, proceder à retificação da referida declaração.
Esta instância de julgamento não possui competência para efetuar qualquer retificação
relativa à declaração de ajuste do cônjuge da impugnante, uma vez que não há, em
relação a este, litígio instaurado.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.645 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.729177/2013-12

Por fim, no que diz respeito à multa aplicada, é preciso esclarecer que, ainda que a
contribuinte tenha agido de boa-fé, e mesmo que tenha sido induzida ao erro, a
responsabilidade por infrações tributárias é objetiva e independe da culpa ou dolo do
agente. (...)
No que diz respeito à multa, vale citar o que dispõe o artigo 44 da Lei no 9.430/96, sobre
multas aplicáveis aos lançamentos de ofício, in verbis: (...)
Da exegese do dispositivo acima, podemos constatar que a multa de ofício de 75%,
prevista no inciso I, é devida também nos casos de declaração inexata, ou seja, de
equívoco do contribuinte, independentemente da intenção do agente de fraudar o
fisco. De fato, se presente na ação a intenção dolosa do contribuinte de fraude, aplicável
seria a multa qualificada de 150% estabelecida no §1o.
Desta forma, esta instância julgadora não pode afastar a motivação legal que ensejou a
aplicação da multa de ofício.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar.
Lastreado nas informações contidas em DIRF (fls. 57/58), e com base no informe
de rendimentos emitido pela fonte pagadora INSS (fls. 14 e 48), indene de dúvida acerca da
ocorrência de omissão de rendimentos – em decorrência da ausência de declaração pela
contribuinte da totalidade dos rendimentos por ela efetivamente recebidos no ano-calendário de
2008, indevidamente declarados em nome de seu marido, Romero Gamboa dos Santos – correto
é procedimento fiscal tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho
subsistente o imposto suplementar apurado.
Vale salientar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal, sendo
portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, não
sendo determinante para a realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador,
competindo ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste anual, calcular a exigência e
constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, na exata dicção dos arts.
136 e 142 do CTN.
Todavia, não se pode olvidar que as informações lançadas na DAA/2009
decorreram do comprovante de rendimentos elaborado pelo INSS (fls.14 e 48), importando em
afirmar que a omissão de rendimentos apurada ocorreu exclusivamente em razão de erro da fonte
pagadora. Sendo assim, tenho como indiscutível que a Recorrente, utilizando-se dados recebidos
foi induzida a erro no preenchimento de sua declaração de ajuste, ao não declarar em seu nome
os rendimentos informados – cuja ausência de recebimento não nega, apenas registrando que,
embora lhe pertencendo, os declarou em nome de seu esposo, uma vez que lhe não fora emitido
o informe de rendimentos retificado contemplando os dados corretos, com especial destaque para
correção do CPF informado – motivo pelo qual a penalidade de ofício imposta deve ser afastada,
porquanto não se mostra razoável aplicar ou manter penalidade a alguém que, a princípio, não
deu causa direta ao lançamento. Esse cenário é que emerge dos autos.
E, consoante a realidade processual, a omissão de rendimentos teve como causa
única o comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora INSS (fls. 14 e 48), o qual,
diga-se de passagem, estava incorreto, o que é bastante para caracterizar o erro escusável – que
não tem o condão de afastar a exigência tributária, mas impede a imposição de penalidade sobre
o imposto lançado – razão pela qual, me convencendo da boa-fé da Recorrente, afasto a multa
aplicada.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.645 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.729177/2013-12

Ademais matéria já se encontra pacificada neste CARF, culminando inclusive
com a edição da Súmula no 73:
Súmula no 73
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
apenas para afastar a multa de ofício, em razão de erro escusável, da base de cálculo do imposto
de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 90
DF CARF MF
Original